Tribunal: TJPA
Processo: 0001560-96.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-29

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÃÃO DO DELITO. RECONHECIMENTO DO ROUBO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, Â§2Â°, I DO CÃDIGO PENAL. INVIABILDIADE SÃMULA NÂ° 14 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÃA. DA INCIDÃNCIA DA ATENUANTE GENÃRICA DESCRITA NO ART. 65, III, âdâ DO CÃDIGO PENAL. ÃBICE LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. EXCLUSÃO DAS PENAS DE MULTA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ADIMPLEMENTO. REJEIÃÃO. TRÃFICO DE DROGAS. DA ILICITUDE DA PROVA COLHIDA. ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Havendo, nos autos, demonstraÃ§Ã£o de que houve a plena inversÃ£o da posse dos bens das vÃtimas em favor dos apelantes, incide no caso concreto a norma contida na SÃºmula nÂ° 582 do Superior Tribunal de JustiÃ§a, nÃ£o havendo que se falar em desclassificaÃ§Ã£o do delito para sua forma tentada.2. Este Tribunal de JustiÃ§a, alinhado a jurisprudÃªncia das cortes superiores, possui entendimento consolidado na sÃºmula de nÂ° 14, que apregoa ser prescindÃvel a apreensÃ£o e perÃcia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterizaÃ§Ã£o da causa especial de aumento de pena do Â§2Â°, I do art. 157 do CP, mormente quando a prova testemunhal Ã© firme sobre sua efetiva utilizaÃ§Ã£o durante a prÃ¡tica da conduta criminosa.3. NÃ£o obstante efetivamente reconhecida a presenÃ§a da Atenuante genÃ©rica contida no Art. 65, III, âdâ do CP, sua aplicaÃ§Ã£o para fins de reduÃ§Ã£o de pena encontra-se obstada por jÃ¡ estar, a pena base, em seu mÃnimo legal. SÃºmula 231 do Superior Tribunal de JustiÃ§a.4. A fixaÃ§Ã£o da pena de multa Ã©, por obviedade, uma imposiÃ§Ã£o legal expressa nos tipos penais vulnerados pelos recorrentes, nÃ£o havendo que se falar, por alvitre do julgador, em desconsideraÃ§Ã£o da norma legal estatuÃda. A aventada fragilidade material em adimpli-la deve ser formulada perante o juÃzo da execuÃ§Ã£o que, nos termos da Lei nÂ° 7.210/84, Ã© o competente para adequar o cumprimento de pena â inclusive pecuniÃ¡ria â a realidade de um dado apenado.5. A aventada ilicitude do ingresso das forÃ§as de seguranÃ§a em uma dada residÃªncia, deve ser examinada dentro de uma perspectiva onde, faticamente, deve-se vislumbrar, ainda que em um exame a posteriori, que, na ocasiÃ£o, haviam fundados elementos que demonstrassem a ocorrÃªncia de crime em flagrante delito. 6. Cotejando todos os aspectos fÃ¡ticos contidos nos autos, entendo-os como suficientes para justificar o ingresso e revista da residÃªncia dos rÃ©us pelos Policiais Militares que atuaram no procedimento, nÃ£o havendo ilegalidade patente a ser reconhecida nas provas obtidas, sobretudo por adequar-se, o plano fÃ¡tico, ao melhor entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.7. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001560-96.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ - 1ª VARA CRIMINAL
APELANTE: JHONATAN OLIVEIRA SOUZA e FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA
ADVOGADO: HALLINE KAROL NOCET SEVILHA RODRIGUES (Def. Púb.)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. RECONHECIMENTO DO ROUBO EM SUA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2°, I DO CÓDIGO PENAL. INVIABILDIADE SÚMULA N° 14 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DESCRITA NO ART. 65, III, ¿d¿ DO CÓDIGO PENAL. ÓBICE LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO.

EXCLUSÃO DAS PENAS DE MULTA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ADIMPLEMENTO. REJEIÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DA ILICITUDE DA PROVA COLHIDA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Havendo, nos autos, demonstração de que houve a plena inversão da posse dos bens das vítimas em favor dos apelantes, incide no caso concreto a norma contida na Súmula n° 582 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo que se falar em desclassificação do delito para sua forma tentada.
2. Este Tribunal de Justiça, alinhado a jurisprudência das cortes superiores, possui entendimento consolidado na súmula de n° 14, que apregoa ser prescindível a apreensão e perícia da arma utilizada no crime de roubo para a caracterização da causa especial de aumento de pena do §2°, I do art. 157 do CP, mormente quando a prova testemunhal é firme sobre sua efetiva utilização durante a prática da conduta criminosa.
3. Não obstante efetivamente reconhecida a presença da Atenuante genérica contida no Art. 65, III, ¿d¿ do CP, sua aplicação para fins de redução de pena encontra-se obstada por já estar, a pena base, em seu mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A fixação da pena de multa é, por obviedade, uma imposição legal expressa nos tipos penais vulnerados pelos recorrentes, não havendo que se falar, por alvitre do julgador, em desconsideração da norma legal estatuída. A aventada fragilidade material em adimpli-la deve ser formulada perante o juízo da execução que, nos termos da Lei n° 7.210/84, é o competente para adequar o cumprimento de pena - inclusive pecuniária - a realidade de um dado apenado.
5. A aventada ilicitude do ingresso das forças de segurança em uma dada residência, deve ser examinada dentro de uma perspectiva onde, faticamente, deve-se vislumbrar, ainda que em um exame a posteriori, que, na ocasião, haviam fundados elementos que demonstrassem a ocorrência de crime em flagrante delito.
6. Cotejando todos os aspectos fáticos contidos nos autos, entendo-os como suficientes para justificar o ingresso e revista da residência dos réus pelos Policiais Militares que atuaram no procedimento, não havendo ilegalidade patente a ser reconhecida nas provas obtidas, sobretudo por adequar-se, o plano fático, ao melhor entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.
7. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Criminal de Marabá, que em seu dispositivo assim dispôs em desfavor dos recorrentes:
- Jhonatas Oliveira de Sousa, pelo delito do Art. 157, §2°, I e II c/c Art. 70 todos do CP, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, a ser observada inicialmente em regime semiaberto de cumprimento de pena.
- Francisco de Assis Sousa Costa, pelo delito do Art. 157, §2°, I e II c/c Art. 70 todos do CP e 33 da Lei n° 11.343/06, fixando-lhe a pena de 06 (seis) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa e 04 (anos) anos e 02 (dois) meses de reclusão - respectivamente, perfazendo um quantum total de 10 (dez) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 610 (seiscentos e dez) dias-multa, a ser observada, inicialmente, em regime fechado.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, no dia 01/02/2018, por volta das 22h, os ora recorrentes aproximaram-se de um carro de lanches e, ali estando, subtraíram diversos bens pessoais dos clientes que ali se encontravam, empregando para tanto de uma arma de fogo Cal. 32, evadindo-se do local imediatamente.

Ato contínuo, uma guarnição militar os avistou e partiu em sua busca, logrando êxito em capturá-los. Por fim, extrai-se que, ao buscar os documentos dos ora recorrentes em suas residências, restou encontrado um boné com 31 (trinta e um) invólucros contendo pedras de ¿crack¿.

Após regular trâmite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa Técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, para ambos os réus: (i) Que o delito de roubo praticado deve ser reconhecido em sua modalidade tentada; (ii) Que, por não ter sido periciado o armamento apreendido, seu uso na dinâmica delitiva não pode servir supedâneo para a incidência da causa de aumento de pena contida no Art. 157, 2°, I do Código Penal; (iii) Que, na segunda fase da dosimetria penal, não obstante a pena no mínimo legal, deve ser aplicada a atenuante genérica contida no Art. 65, III, ¿d¿ do Código Penal e; (iv) Que, quanto a pena de multa, deve ser excluída por não ostentarem qualquer condição material de adimpli-las.

Especificamente quanto ao réu Francisco de Assis Sousa Costa, argumentou-se ainda que, a prova que permitiu a condenação do recorrente pelo delito de tráfico de drogas - ingresso dos Policiais Militares na casa do réu - é ilícita e, portanto, nula sua condenação.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
. Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

Considerando a diversidade de pleitos formulados, passo a considerá-los de forma isolada, conforme melhor didática, assim vejamos:
I - DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. DO RECONHECIMENTO DO ROUBO EM SUA MODALIDADE TENTADA.

Inicialmente, os réus pretendem o reconhecimento de que, o roubo praticado em detrimento das vítimas, não pode ser tido como consumado, pugnando assim pela incidência da causa especial de diminuição de pena contida no Art. 14, II do Código Penal e, sobre o tema, assim tem-se estabelecida a jurisprudência sumulada sobre o tema:
SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Nesse sentido, os autos processuais demonstraram a toda evidência - inclusive pela confissão dos réus, que houve a inversão da posse da
res furtiva
, nesse sentido:

A vítima MATEUS RIBEIRO FARIAS declarou em juízo:
(...)
Que, no dia e horário dos fatos narrados na denúncia, estava no ponto de venda de lanches da mãe de sua namorada quando foi surpreendido com a chegada dos acusados apontando uma arma de fogo em sua direção e em direção à sua namorada e, em seguida, foram logo subtraindo o seu aparelho celular, motocicleta, mochila e o celular de sua namorada, a vítima LUCIENE ARELIÃO DA SILVA;
Que transcorreram cerca de 15 (quinze) minutos entre o momento do roubo e a notícia da prisão dos acusados e que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados lhe disseram que foi encontrada droga na residência dos denunciados.

Em seu turno, a vítima LUCILENE ARELIÃO DA SILVA declarou:
(...)
Que, no dia e horário dos fatos, estava no ponto de venda de lanches de sua mãe com seu namorado Mateus (vítima) assistindo vídeo no seu celular, que estava carregando, quando os acusados chegaram disfarçadamente. A vítima afirmou que pensava que os acusados eram clientes que iriam consumir lanches e, quando se levantou para atender os indivíduos, o seu celular caiu, momento em que o acusado JHONATAS OLIVEIRA DE SOUZA anunciou o assalto e subtraiu seu aparelho celular, enquanto o outro acusado (FRANCISCO DE ASSIS) ameaçava com a arma de fogo apontada em sua direção;
Que, os acusados encostaram a vítima Mateus na parede enquanto o revistavam e, após subtraírem o celular e mochila de Mateus, empreenderam fuga. Em seguida, declarou a vítima que Mateus acionou a polícia, cuja guarnição capturou os acusados ainda na posse dos objetos roubados cerca de 15 (quinze) minutos após.

Assim, estando patente nos autos que houve a plena inversão da posse dos bens das vítimas em favor dos apelantes, o entendimento sumulado - do qual comungo - é patente em afirmar que o crime em testilha ocorreu em sua modalidade consumada, sendo inviável qualquer reforma neste ponto.
II - DA EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2°, I DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N° 14 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

No ponto, o que se pretende é a exclusão da causa de aumento de pena prevista no Art. 157, §2°, I do Código Penal e, nesse ponto, consigno que a mais moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema, assim declara:

(omissis)
9. No que diz respeito à alegada impossibilidade de incidir a causa de aumento pelo uso da arma de fogo, em virtude da sua não apreensão e perícia, tem-se que é assente o "entendimento firmado por esta Corte no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, segundo qual a apreensão e perícia da arma é desnecessária para evidenciar essa causa de aumento de pena se há outros elementos de prova que evidenciem o emprego do artefato". (AgRg no HC 664.344/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021).
(...)
12. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para decotar as consequências do crime de roubo, redimensionando a pena do paciente e dos corréus Luciano e Jackson, apenas com relação ao crime de roubo, para 9 anos, 6 meses e 10 dias de reclusão e 42 dias-multa, e para os demais corréus para 8 anos e 2 meses de reclusão, e 36 dias-multa. Ficam mantidos os demais termos da condenação.
(HC 672.594/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021)

Em igual sentido, este Tribunal de Justiça já possui entendimento sumulado quanto ao tema, destaco:
Súmula nº 14 (Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, tendo as vítimas relatado o efetivo emprego de arma de fogo na empreitada delitiva, fato igualmente confessado pelos réus, não há que se falar em afastamento da referida causa de aumento de pena. Rejeito o mérito recursal neste ponto.
III - DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA DESCRITA NO ART. 65, III, ¿d¿ DO CÓDIGO PENAL.

No ponto, pretendem os recorrentes que, na segunda fase da dosimetria penal seja, não só reconhecida mas, efetivamente, aplicada a atenuante genérica da Confissão Espontânea, por necessário, destaco a sentença na parte que interessa:

(...)
Presente a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d do CPB).
NO ENTANTO, A PENA NÃO PODE SER ESTABELECIDA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, SEGUNDO O TEOR DA SÚMULA 231 DO STJ, RAZÃO PELA QUAL FIXO-A EM 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO.

Nesse sentido, a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça declara:
¿A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿
- tal desiderato não pode ser contrariado na medida em que, os marcos legais repousam em patamar mínimo e máximo por vontade legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário desconsiderar ou modular tais vetores, motivo por que, igualmente, não há que se reformar a sentença neste ponto.
IV - DA EXCLUSÃO DAS PENAS DE MULTA. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE ADIMPLEMENTO.

No presente capítulo, argumentaram os recorrentes pela necessária exclusão das multas fixadas, na medida em que:
¿a situação econômica do apelante não lhe é favorável, não fosse assim, não estaria sendo patrocinado pela Defensoria Pública.¿
, contudo, a fixação de multa é, igualmente, uma imposição legal expressa nos tipos penais vulnerados pelos recorrentes, não havendo que se falar, por alvitre do julgador, em desconsideração da norma legal estatuída, assim, a melhor consideração sobre o ponto formulado repousa no entendimento de que, o argumento, deve ser formulado perante o Juízo da Execução que, nos termos da Lei n° 7.210/84, é o competente para adequar o cumprimento de pena - inclusive pecuniária - a realidade de um dado apenado.

Assim, inviável o acolhimento da pretensão formulada.
V - DA ILICITUDE DA PROVA COLHIDA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS.

Finalmente, afirma o recorrente Francisco de Assis Sousa Costa, que:
os policiais não possuíam mandado judicial autorizador da busca domiciliar, nem o consentimento do morador/proprietário, nem tão pouco estava caracterizado, idoneamente, a situação flagrante
- que, em suma culminou com a descoberta das drogas que serviram de lastro para sua condenação pelo delito de tráfico de drogas.

Sobre o tema, destaco o entendimento do Supremo Tribunal Federal:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral.
(...)
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida.
OS AGENTES ESTATAIS DEVEM DEMONSTRAR QUE HAVIA ELEMENTOS MÍNIMOS A CARACTERIZAR FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A MEDIDA.

6.
FIXADA A INTERPRETAÇÃO DE QUE A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL SÓ É LÍCITA, MESMO EM PERÍODO NOTURNO, QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI, QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR, CIVIL E PENAL DO AGENTE OU DA AUTORIDADE E DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS.
7. Caso concreto.
Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso.
Decisão
Após o relatório e a sustentação oral, pelo amicus curiae Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do Dr. Denis Sampaio, Defensor Público do Estado, o julgamento foi suspenso. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 04.11.2015. Decisão: O Tribunal, apreciando o tema 280 da repercussão geral, por maioria e nos termos do voto do Relator, negou provimento ao recurso e fixou tese nos seguintes termos:
¿A ENTRADA FORÇADA EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL SÓ É LÍCITA, MESMO EM PERÍODO NOTURNO, QUANDO AMPARADA EM FUNDADAS RAZÕES, DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI, QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO, SOB PENA DE RESPONSABILIDADE DISCIPLINAR, CIVIL E PENAL DO AGENTE OU DA AUTORIDADE, E DE NULIDADE DOS ATOS PRATICADOS¿,
vencido o Ministro Marco Aurélio quanto ao mérito e à tese. Ausentes, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, participando como palestrante do XVI Encuentro de Magistradas de los más Altos Órganos de Justicia de Iberoamerica, em Havana, Cuba, e o Ministro Roberto Barroso. Presidiu o julgamento o Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 05.11.2015.

A tese fixada, portanto, reside no entendimento de que, ainda que sem consentimento do morador ou mandado judicial para tanto, o ingresso das forças policiais em uma dada residência é lícito se, a posteriori, demonstrado a contento pelos agentes responsáveis pelo procedimento que, na ocasião, haviam fundados elementos que demonstrassem a ocorrência de crime em flagrante delito.

Estabelecidas as premissas necessárias, destaco - inicialmente - a sentença na parte que interessa:

(...)
No entanto, tais argumentos não procedem. Já existe entendimento sedimentado no STF de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, mesmo em período noturno, só é lícita quando amparadas em fundadas razões, devidamente justificadas que indiquem que dentro da residência ocorre a situação de flagrante delito. (Informativo 806 do STF).
É o caso dos autos. Os policiais primeiramente prenderam em flagrante os denunciados em via pública poucos minutos após a prática do roubo ainda na posse dos objetos roubados e da arma de fogo utilizada no assalto. Em seguida, se deslocaram até a residência do acusado FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA, na companhia deste, para colher seus documentos pessoais.
AO CHEGAREM NA CASA, OS POLICIAIS RELATARAM QUE HAVIA PESSOAS CONSUMINDO DROGA E, DIANTE DESTE INDICATIVO, RESOLVERAM FAZER UMA REVISTA NO SEU INTERIOR, O QUE CULMINOU NA LOCALIZAÇÃO E APREENSÃO DE 31 (TRINTA E UM) PAPELOTES DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE DENTRO DE UM BONÉ. PORTANTO NÃO HÁ SE FALAR EM NULIDADE DA PROVA OBTIDA, POIS A SITUAÇÃO NARRADA EVIDENCIA A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA (CRIME PERMANENTE) E A ENTRADA NO DOMICÍLIO DO ACUSADO FRANCISCO DE ASSIS SOUSA COSTA, INICIALMENTE, FOI REALIZADA COM A FINALIDADE DE OBTER DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DO FLAGRADO. CONTUDO, AO CHEGAR NO LOCAL E CONSTATAR O USO DE DROGA POR TERCEIROS, OS POLICIAIS EFETUARAM

Em juízo, os Policiais Militares assim afirmaram:

A testemunha RAIMUNDO MARQUES BARROS SILVA, policial militar que participou da prisão dos acusados, afirmou:

(...)
Continuou declarando a testemunha que, em seguida, se deslocaram à residência do acusado FRANCISCO a fim colher os documentos pessoais dos acusados para dar continuidade ao procedimento do auto de prisão em flagrante, já que os réus estavam sem seus documentos e, ao chegar na residência e fazer revista no interior do imóvel, encontraram a substância entorpecente vulgarmente conhecida como crack, subdividida em vários papelotes. Afirmou a testemunha que o acusado FRANCISCO assumiu a guarda/depósito da droga, mas o acusado JHONATAN negou o crime de tráfico afirmando que morava em outra residência e que não tinha ciência da existência da droga apreendida.

A testemunha ROGÉRIO DA ROCHA DOS SANTOS, policial militar, declarou:

(...)
Em seguida, afirmou a testemunha que se deslocou até à residência do acusado FRANCISCO para coletar seus documentos pessoais e, ao chegar na casa, havia algumas pessoas consumindo droga, razão pela qual fizeram uma revista no interior do imóvel, oportunidade em que localizou a substância entorpecente apreendida. Declarou que o acusado JHONATHAN não morava na residência.

Assim, cotejando todos os elementos fáticos contidos nos autos - aqui já destacados, entendo como suficientes para justificar o ingresso e revista da residência dos réus pelos Policiais Militares que atuaram no procedimento, não havendo ilegalidade patente a ser reconhecida nas provas obtidas, sobretudo por adequar-se, o plano fático, ao melhor entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao tema.

Impõe-se a rejeição do argumento recursal também neste ponto.
VI - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos aviados e, no mérito, nego-lhes provimento, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 27 de junho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator